Tribunal: TJDFT
Processo: 0710466-48.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ANTECIPAÇÃO DO VOO DE RETORNO. ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de danos materiais, condenando as rés/recorridas ao pagamento de R$ 98,00, e improcedente o pedido de dano moral, em virtude de suposta falha na prestação do serviço de transporte aéreo. A autora/recorrente insurge-se contra a indenização por dano moral.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. No caso, a autora/recorrente adquiriu passagem aérea, relativa ao trecho, ida e volta, Brasília – Porto Alegre, com embarque inicial no dia 03/06/2021 (10h15) e retorno na data de 06/06/2021 (12h00), consoante ID 31961598. No dia 04/06/2021, a autora/recorrente recebeu e-mail da companhia aérea informando-lhe sobre a antecipação de seu voo de volta para às 05h35 do dia 06/06/2021, sem justificar o remanejamento (ID 31961605). A autora/recorrente não compareceu a tempo para o embarque antecipado, sendo realocada para voo no dia seguinte às 12H10 (ID 31961606), tendo sido disponibilizado a ela hospedagem e alimentação neste interregno.
5. Dado o cenário fático, em que pese tenha ocorrido a antecipação do voo de retorno, em desconformidade com o contratado, não vislumbro violação aos direitos de personalidade da autora/recorrente. Isso porque, referida realocação foi mínima, dando-se, inclusive, no mesmo dia, tendo sido ofertada idônea assistência material à recorrente quando da perda do voo. Embora, outrossim, compreensíveis os desgastes físico-psicológicos no particular, entendo por aborrecimentos toleráveis, não passíveis de compensação por dano moral.
6. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00, por equidade, cuja exigibilidade fica suspensa, tendo em vista a gratuidade de justiça, que ora defiro, dada a comprovação de sua hipossuficiência por meio da documentação de ID 32138978.